Tribunal: TJDFT
Processo: 0000149-05.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000149-05.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLOS ALBERTO DA SILVA SERRAO, EUSEBIO TOLENTINO BRAGA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme ofício encaminhado pelo juízo da execução (IDs 28006710/28006713), um dos credores deste precatório é EUSEBIO TOLENTINO BRAGA, e não ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS. Dê-se ciência ao ente devedor. Após, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac